Tribunal: TJPA
Processo: 0800503-21.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800503-21.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: SORAYA ALVES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVERSÃO DE COTA-PARTE DE PENSÃO ESPECIAL POR MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. MANTIDA A DECISÃO DE RESTABELECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos de Ação de Reversão de Cota-Parte de Pensão Especial por Morte c/c Pedido de Antecipação de Tutela (processo nº 0870769- 37.2022.8.14.0301), ajuizado por
SORAYA ALVES DE ARAUJO.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, sobre a ausência dos requisitos para concessão da liminar e impossibilidade legal de deferimento da liminar.

Alude do princípio da legalidade, impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo e princípio da separação dos poderes.

Aduz da ilegitimidade passiva, pensão especial e chamamento do Estado do Pará.

Assevera da ausência de previsão legal para reversão de cota-parte de pensão especial.

Pontua ainda da desproporcionalidade da multa aplicada.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões id. 14003183.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No caso em tela, verifico a probabilidade do direito, na medida em que o ex-segurado Erivan Rodrigues da Silva, policial militar, faleceu em 18 de fevereiro de 1999, e, com o seu falecimento por acidente em serviço, à autora e ao filho do casal foi concedida pensão especial na proporção de 50% para cada, conforme o Decreto nº 1.642/2005 de ID nº 78428538 e as demais normas vigentes à época do óbito (Súmula 340, STJ).

Ao atingir a maioridade em 2016, o filho da autora é do
de cujus
perdeu a qualidade de beneficiário, porém a cota-parte que lhe era devida não foi revertida para a agravada.

Sobre o tema, a Lei federal nº 8.213/91, que trata dos Planos de Benefícios da Previdência Social, no art. 77, assim dispõe:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

A Lei complementar estadual nº 039/2002, no art. 32, também prevê a reversão da cota-parte de pensão:

Art. 32. A cota-parte de pensão extingue-se pelos motivos enumerados no art. 14, revertendo em favor dos demais dependentes até a sua completa extinção. Parágrafo único. Com a extinção da quota-parte do último pensionista extingue-se a pensão.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE REVERSÃO DE COTA DE PENSÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO INSS E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. REVERSÃO DE COTA PREVIDENCIÁRIA EM FAVOR DO OUTRO PENSIONISTA. LEI VIGENTE À EPÓCA DO ÓBITO. MUNICÍPIO QUE DISPUNHA DE REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO À EPÓCA. REVERSÃO DE COTA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO NO ART. 77, §1º, DA LEI N.º 8.213-1991. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(2017.04079217-74, 180.868, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-09-22)

De outra banda, também não incide a vedação para concessão de medida liminar contra a fazenda pública, haja vista que a demanda trata da concessão de verba de natureza previdenciária, inexistindo óbice para a concessão da medida, a teor do entendimento adotado na ADC nº 04 e Súmula 729 do STF.

Oportuno ressaltar, conforme análise dos autos, que a alegação do agravante de que a decisão agravada produz efeitos imediatos ao Erário não merece ser recolhida, bem como a alegação de lesão grave ou de difícil reparação.

Diante da míngua de elementos probatórios, recomendável é a manutenção da decisão agravada.

Nesse desiderato:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, o qual se mantem por seus próprios fundamentos.
2. Agravo regimental não provido.

(STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/11/2012, T3 – TERCEIRA TURMA).

No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa diária fixada quando do deferimento da tutela antecipada, não é possível identificar ausência de utilidade e necessidade para afastar a aplicação da astreintes, notadamente por se tratar de prestação continuada. Sendo assim, por medida de cautela, a multa diária fixada em R$ 1.000,00(mil reais) deve ser mantida, porém até o limite de R$ 10.000,00(dez mil reais).

Nesse sentido:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela para implemento da pensão por morte, fundamentada nas vedações de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública. 2. A agravante comprovou a condição de esposa do falecido, bem como, que o de cujus, de fato era servidor estadual aposentado, juntando ainda cópia da certidão de óbito, na qual consta como declarante 3. O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida. Inexistência de prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica. 4. Possibilidade de concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. Precedentes. 5. Pedido de afastamento da multa diária fixada quando do deferimento do efeito ativo ao recurso. Afastado. Embora o agravado tenha alegado estar cumprindo a obrigação, não é possível identificar ausência de utilidade e necessidade para afastar a aplicação da astreintes, notadamente por se tratar de prestação continuada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, determinando o imediato implemento da pensão por morte, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais). 7. À unanimidade.

(1439763, 1439763, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-27)

De mais a mais, a questão da legitimidade do IGEPREV, a Constituição Federal de 1988, no parágrafo 6º do art. 37, assegura que:

“Art. 37, parágrafo 6º - as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria de Estado de Administração Pública, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e dos Fundos Financeiro de Previdência do Estado do Pará e Previdenciário do Estado do Pará (FINANPREV, FUNPREV), conforme dispõe o art. 60-A, da Lei Complementar nº 39/2002.

Ademais, o referido instituto de gestão previdenciária faz a gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado Pará, ao qual estão sujeitos os Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Pará, ativos, inativos e seus pensionistas, conforme dispõe os arts. 1º, da Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, e seguintes da Lei Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021, sendo a única unidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) e do Regime Próprio de Previdência Militar (RPPM) sendo responsável pela gestão das aposentadorias da administração direta (Secretarias de Estado) e indireta (autarquias) do Estado Do Pará, da inatividade militar e das pensões de todos os poderes, órgãos e entidades paraenses, tendo, pois, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sendo sua obrigação o restabelecimento da cota-parte devida a requerente.

Para que não pairem dúvidas sobre a legitimidade passiva do órgão de gestão previdenciária do Estado do Pará, estão em anexo os contracheques de junho a setembro de 2022 demostrando que o IGEPREV é o órgão responsável pelo pagamento da pensão especial por morte devida à Agravada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/10/2023